Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-48.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003997-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO LOPES DE SOUZA - CPF: 004.126.741-90 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURIDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a recorrente não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais consistente na inexigibilidade do débito discutido e condenando a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colen
d
os Pares
,

Trata-se de recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que busca a reforma da sentença para improcedência ou redução do valor fixado a título de danos morais.

A reclamante afirma que desconhece a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, apresentando como prova o
extrato de negativação
(ID 215658729).

A recorrente, por sua vez, apresentou defesa, mas não trouxe qualquer elemento que comprovasse a relação jurídica entre as partes ou a origem do débito em questão.

Dessa forma, verifica-se que
não foi comprovada
a legitimidade para a inscrição do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes, uma vez que não houve comprovação da regularidade do débito nem da existência de relação contratual entre as partes.

Em relação ao
dano moral
, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
consolidou o entendimento de que a
inscrição indevida
em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo, conforme orienta a
Súmula 22
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade 'in
re

ipsa
', salvo se houver negativação preexistente.
" .

Reconhecido o
dano moral
, o valor da indenização deve considerar a
reprovabilidade da conduta ilícita
, a
duração e intensidade do sofrimento
da vítima, bem como a
capacidade econômica do ofensor
, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte e garantir o efeito pedagógico, desestimulando a repetição da prática ilícita.

No presente caso, o valor fixado pelo
Juízo de Primeiro Grau
, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está em conformidade com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se a inexistência de outras inscrições ou negativação prévia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024